Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709249-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CHAVES, GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, não reconheceu a ocorrência de fraude à execução, bem como indeferiu a imposição de medidas executórias atípicas. Os agravantes noticiam que foi deferida a penhora das quotas da sociedade empresarial Brasil 10 Ltda. titularizadas pelo agravado Carlos Alberto Chaves, bem como que, posteriormente, houve a cessão de crédito daquela sociedade, do qual é devedora a agravante LAC Engenharia Ltda. - ME, em favor do agravado Gustavo Biângulo Lacerda Chaves. Sustenta estar caracterizada fraude à execução, uma vez que tal cessão foi feita gratuitamente e é capaz de levar o devedor à insolvência, mormente por diminuir o valor das quotas sociais penhoradas. Acresce que o referido crédito sequer poderia ter sido cedido, em razão de anterior penhora no rosto dos autos em que se discute a sua existência (autos de no 0732425-06.2019.8.07.0001, da 17a Vara Cível de Brasília). Alega ser cabível a imposição de medidas executórias atípicas, tais como a suspensão dos cartões de crédito e carteiras nacionais de habilitação dos agravados, bem como a apreensão de seus passaportes. Concluem requerendo a antecipação da tutela recursal para que sejam adotadas as medidas executórias atípicas, bem como para que seja decretada a ineficácia da cessão de crédito praticada em fraude à execução, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. O receio de dano irreparável emerge da necessidade de se compelir a parte executada a cumprir sua obrigação, qual seja, satisfazer a pretensão executória. Contudo, a verificação da presença do requisito do perigo de dano, isoladamente, não é bastante à concessão da antecipação da pretensão recursal, devendo somar-se a outro, qual seja a probabilidade do direito. E quanto a esse outro requisito, não restou evidenciada a sua presença, isto porque as medidas executórias atípicas pleiteadas não resultariam em benefício algum para os credores, uma vez que não se mostram adequadas ao fim almejado, no caso, ao pagamento da dívida. Além disso, não se vislumbra, em juízo perfunctório, que a noticiada cessão de crédito tenha sido feita com o intuito de dificultar o pagamento da dívida exigida nos autos de origem, haja vista que o cessionário, o ora agravado Gustavo Biângulo Lacerda Chaves, também é devedor no mesmo cumprimento de sentença e ofertou tal crédito à penhora, para fins de compensação das dívidas recíprocas (ID 73216691, dos autos de origem no 0729122-81.2019.8.07.0001). Portanto, em análise prefacial, não se verifica intuito manifesto de fraudar a presente execução – sem prejuízo dos direitos de terceiros que possam eventualmente se considerar lesados, ante a alegada penhora do referido crédito no rosto dos autos respectivos, o que deve ser por buscado por eles, não pelos agravantes, na seara própria. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal requerida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator